Tribunal: TJSP
Processo: 1502011-30.2018.8.26.0637
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Heitor Donizete de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-08-07
Data de publicação: 2021-08-07

Ementa:
Violência contra a mulher – incidência da Lei no 11.340/06 – Vulnerabilidade da vítima comprovada – Ameaça e agressões contra a ex-namorada, causando-lhe lesões de natureza leve – Autoria demonstrada – Conjunto probatório satisfatório - Penas mantidas – Deferida a Justiça Gratuita - RECURSO DA DEFESA PARCIALMENTE PROVIDO.